Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 28426323, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e o decidido no REsp 1.166.561/RJ (Tema 414) e admitiu o apelo, no tocante à assinalada ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Não houve interposição de agravo interno. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no citado paradigma do Tema 414 (ID 32800088). No aspecto, considerando que já houve aplicação da sistemática tendo por parâmetro a orientação fixada no REsp 1.166.561/RJ, restam esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal quanto ao comando proveniente da Corte Superior. Todavia, em análise detida, percebe-se que, no bojo do apelo especial, a recorrente se insurge com relação ao alcance da norma inserta nos § § 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria afetada pelo REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Assim, em homenagem aos princípios da eficiência e da economia processuais, e, em observância ao artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.046. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019